Tribunal: TJMT
Processo: 1069916-84.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1069916-84.2024.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARIO MARCIO MIRANDA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: F K W G COLEGIO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/09/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. ENSINO PRESENCIAL MIGRADO PARA REMOTO NA PANDEMIA DE COVID-19. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por instituição de ensino, condenando-o ao pagamento de R$ 9.913,25, acrescido de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% e honorários contratuais de 20%. O recorrente suscita nulidade da citação e da manutenção da penhora, cerceamento de defesa, sentença extra petita, abusividade da cláusula de honorários contratuais e incidência incorreta dos juros de mora. No mérito, pede a improcedência do pedido inicial por falha na prestação do ensino remoto durante a pandemia ou, subsidiariamente, a redução de 30% das mensalidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a manutenção da penhora, após anulação da citação, implica nulidade processual; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (iii) determinar se a sentença incorreu em julgamento extra petita; (iv) verificar se a migração do ensino presencial para remoto justifica a redução das mensalidades escolares; (v) analisar a validade da cláusula contratual que prevê honorários advocatícios de 20% em caso de inadimplemento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O comparecimento espontâneo do réu supre vício de citação (CPC, art. 239, §1o), e a manutenção da penhora não causa nulidade processual sem demonstração de prejuízo, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief (CPC, art. 277).
4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se apoia em provas documentais suficientes e o juiz indeferiu provas orais inúteis ou protelatórias (CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único).
5. Não configura sentença extra petita a condenação que observa integralmente os pedidos da inicial, distinguindo mensalidades de valores referentes a material didático, ambos contratualmente previstos.
6. A migração do ensino presencial para remoto durante a pandemia foi autorizada por norma do MEC e não caracteriza falha na prestação do serviço. A redução de mensalidade só se justifica mediante prova de desequilíbrio contratual ou prestação defeituosa, o que não ocorreu.
7. A cláusula contratual que prevê honorários advocatícios de 20% em caso de inadimplemento é válida, pois decorre da autonomia privada e encontra respaldo nos arts. 389 e 395 do CC, não se confundindo com honorários sucumbenciais vedados em primeiro grau nos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95, art. 55).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O comparecimento espontâneo do réu supre vício de citação, e a manutenção da penhora não implica nulidade sem demonstração de prejuízo. 2. O indeferimento de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos documentais suficientes para o julgamento. 3. Não há julgamento extra petita quando a condenação corresponde ao pedido inicial e às obrigações contratuais discriminadas. 4. A migração do ensino presencial para o remoto, durante a pandemia, não autoriza a redução das mensalidades escolares sem prova de desequilíbrio contratual relevante ou prestação defeituosa. 5. É válida a cláusula contratual que prevê honorários advocatícios de 20% em caso de inadimplemento, por se tratar de obrigação livremente pactuada e distinta dos honorários sucumbenciais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o; 277; 355, I; 370, parágrafo único; 507; 854, §3o, I. CC, arts. 389, 395. CDC, art. 6o, V. Portaria MEC no 343/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069916-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[F K W G COLEGIO LTDA - CNPJ: 18.868.167/0001-34 (RECORRIDO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), MARIO MARCIO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 570.892.481-00 (RECORRENTE), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 548.999.822-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025